Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS AFIRMATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADOS APESAR DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO CONTRADITÓRIO QUE NÃO AFASTA O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO AFIRMATIVO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA APELANTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO MANTIDO. II - DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IV - AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA MÃE ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA A PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra estar a apelante desempregada, não realizar movimentação financeira, não possuir renda fixa e ter sob seus cuidados outros dois filhos. Elementos afirmativos de insuficiência de recursos econômico-financeiros não arredados pelo recolhimento do preparo recursal, conquanto contraditório o custeio dessa despesa por quem teve deferida em sentença a gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada. Benefício mantido.
2. Documento juntado por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para extemporaneamente instruir o feito. Documento não considerado no julgamento do recurso.
3. Descabido inquinar de nula, por deficiência de fundamentação, a r. sentença que examinou e decidiu as teses apresentadas pelas partes na lide, dentro dos limites propostos, e dirimiu os temas relevantes para o julgamento da demanda, notadamente se a parte insurgente deixa de indicar eventual circunstância reputada por ela relevante que não foi considerada pelo juízo de origem. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando e a renda auferida pela alimentante, em razão do desempenho de atividade remunerada, ainda que informalmente, à míngua de elementos capazes de infirmar correspondente apreensão.
6. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados.